Tribunal: TJDFT
Processo: 0735263-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735263-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: ERIKA CRISTINA FRAGETI SANTORO, ADRIANO SANTORO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Penhora sobre o Faturamento – Possibilidade – Efeito Suspensivo – Indeferimento. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, a qual deferiu pedido da parte exequente para penhora sobre o faturamento das executadas. Em suas razões recursais, a parte Agravante/Devedora sustenta, em síntese, não ter a medida observado a ordem de preferência do artigo 835 do Código de Processo Civil, bem como não ter observando o princípio da menor onerosidade da execução. Aduz violação ao artigo 866 do mesmo Código. Violação ao Contraditório e à Ampla Defesa por não ter oportunizado prévia manifestação da parte executada quanto ao pedido de penhora. Afirma violação ao princípio da congruência. Assevera a necessidade de reduzir o percentual da penhora. É o relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Conforme inteligência do parágrafo 1o do artigo 835 do Código de Processo Civil, “É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto”. No caso, foi promovida tentativa de penhora via sistema SISBAJUD e RENAJUD, restando infrutífera. Desta forma, está autorizado o Juízo de origem a alterar a ordem de penhora como o fez. De igual forma, está preenchido o requisito do artigo 866 do Código de Processo Civil, inexistindo “outros bens penhoráveis”. Demais, segundo inteligência do parágrafo único do artigo 805 do Código de Processo Civil, “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”. Desta forma, não tendo o executado indicado expressamente outros meios eficazes e menos onerosos, a determinação deve ser mantida. Ainda, os atos expropriatórios são, por essência, praticados sem prévia ciência da parte executada, para garantir a eficácia da medida, não havendo falar em violação ao Contraditório e à Ampla Defesa, que são garantidos de forma diferida. Por fim, não há violação ao princípio da congruência, tendo em vista que a parte exequente fez pedido de penhora sobre o faturamento de ambas executadas ao ID 134987784. Portanto, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Também não se evidencia qualquer risco de dano a penhora no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o faturamento das agravantes. A parte fez alusão genérica no sentido de que “terão graves problemas que comprometerão o funcionamento da empresa e a realização das suas atividades comercias”, sem comprovação documental. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator